Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-10.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016120-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE BIDOIA - CPF: 024.674.901-65 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES AVANCADAS LTDA - ME - CNPJ: 09.122.830/0001-66 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial declarando a inexistência de débitos (
R$ 412,94
), bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais (
R$ 5.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido:

I – RATIFICAR a tutela antecipada;

II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III – JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 412,94 (QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), DATA DE 11/02/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO;

IV – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; e

V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência de débito e o dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023